Tribunal: TJPA
Processo: 0000529-90.2007.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000529-90.2007.8.14.0104

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0000529-90.2007.8.14.0104

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

DIOGO DE TARSSO DA SILVA OLIVEIRA - OAB MS20376) E OTURO

APELADO:
FRANCISCO SOARES DA SILVA

ADVOGADO:

MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA - (OAB PA13886-A)

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA –
omissão quanto À DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INFRAÇÃO AO ART. 86 DO CPC E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS –
Embargos de Declaração
CONHECIDO E PROVIDO

para determinar a distribuição proporcionais das custas e honorários advocatícios, na proporção de 60% para a parte apelante e 40% para a apelada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0000529-90.2007.8.14.0104

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

DIOGO DE TARSSO DA SILVA OLIVEIRA - OAB MS20376) E OTURO

APELADO:
FRANCISCO SOARES DA SILVA

ADVOGADO:

MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA - (OAB PA13886-A)

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
4245452)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

4245451
, da lavra do Exmo. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVAES, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECE O APELO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de carência de ação rejeitada;

2. Agravo interno provido, para conhecer o apelo, considerando sua tempestividade;

3. No mérito, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade”.

Alega o embargante que, não obstante a Turma ter realizado a reforma parcial do
decisum
de 1º Grau, por meio de Recurso de Apelação, imposto pela embargante, caberia à Turma se manifestar quanto à necessária fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados do embargante, com esteio nos arts. 85 e 86 do CPC.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte contrária quedou inerte, conforme se verifica de certidão de fls. 981, também no ID nº.
4245452.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto a fixação de honorários proporcionais, nos termos do art. 86 do CPC, haja vista a reforma da decisão de 1º Grau quanto à fixação de danos materiais.

De fato, ao consultar a sentença impugnada, não obstante a sucumbência recíproca, não há distribuição proporcional de custas e honorários advocatícios, em nítida violação ao art. 86 do CPC e à jurisprudência do E. STJ e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.

[...] (STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE RELEVANTE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO ACOLHIDO.

Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor a distribuição proporcional das custas e despesas processuais,
bem como a fixação de honorários advocatícios a favor do patrono da parte contrária. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10971757520178260100 SP 1097175-75.2017.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (grifos nossos).

Logo, como se trata de afastamento de um dos pedidos formulados (danos materiais), faz-se imprescindível suprir à obrigação quanto à fixação proporcional de custas e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, diante da sucumbência recíproca, determinar a distribuição proporcionais das custas e honorários advocatícios, na proporção de
60% para a parte apelante e 40% para a apelada.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023